Tribunal: TJSP
Processo: 1018229-33.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO LOCATÍCIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA de extinção sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos V e VI, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO dos autores, que insistem na restituição do cheque. EXAME: pretensão que já foi objeto de exame nos Embargos à Execução no 1029289-08.2017.8.26.0602 com decisão final transitada em julgado em

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO LOCATÍCIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA de extinção sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos V e VI, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO dos autores, que insistem na restituição do cheque. EXAME: pretensão que já foi objeto de exame nos Embargos à Execução no 1029289-08.2017.8.26.0602 com decisão final transitada em julgado em 17 de outubro de 2018. Impossibilidade de nova discussão da matéria, "ex vi" do artigo 505 do Código de Processo Civil. Repetição do pedido que configura violação à coisa julgada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*